Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709361-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 880 na hipótese de execução do título judicial da ação 59.888/96. No mesmo julgamento, assentou que resta consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa fundada na ação coletiva 59.888/96. 2. Em que pese a independência das execuções coletiva e individual, o julgamento do REsp 1.301.935/DF, no tocante à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Aqui, sobressai ressaltar que a pendência de julgamento dos embargos de divergência pelo STJ não suspende os efeitos do julgamento proferido, à míngua de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.076, assentou que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, sendo plenamente cabível. Afirma que se trata de cumprimentos de sentenças distintos, não podendo ser aplicado o mesmo entendimento; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao aplicar ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. c) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa. Aduz, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressalta que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; Requer, por fim, o sobrestamento do feito, ante a repercussão geral reconhecida no RE 1.412.069 (Tema 1.255). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, ante a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030